Tribunal: STF
Processo: HC 245174
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática crime versado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    As impetrantes afirmam, em síntese, “que a abordagem policial que ensejou o flagrante violou direitos fundamentais do paciente, motivo pelo qual tanto o flagrante quanto todas as demais provas que dele decorreram são nulos.” 



    E acrescentam “a busca pessoal e veicular foi absolutamente ilegal, nos termos dos artigos 240, §2º e 244, do Código de Processo Penal: é óbvio que o simples fato de o paciente estar nervoso não constitui “fundada suspeita”. 



    Requerem, ao final:



    “a concessão de ordem liminar em habeas corpus, ou ainda que de ofício, seja reconhecida a ausência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da buscas pessoal, veicular e domiciliar, do Paciente ILDAIR DA SILVA LUCAS o que torna a prova material ilícita e, por conseqüência, todas as provas derivadas, o que conduz a anulação da ação penal nº 7024141-40.2021.8.22.0001. 



    No mérito, requer seja ratificada a decisão liminar para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas ilegalmente, anulando a condenação do Paciente. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão monocrática combatida (edoc. 5, p. 227/229):



    “revendo a questão fática e considerando recentes julgados desta Corte em situações semelhantes, entendo que se trata de caso de reconhecimento da licitude da busca pessoal. 



    No tocante à dinâmica delitiva e à busca pessoal, a instância anterior delineou nestes termos (e-STJ, fls. 355-366): 



    “A materialidade do delito em comento restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo de exame químico toxicológico definitivo), o qual atestou que a substância apreendida se trata de cocaína, cujo uso é proscrito, bem como pelos demais depoimentos colhidos no decorrer da persecução penal. A autoria delitiva também está configurada. A testemunha Policial Militar Marcos Teodoro da Silva, ouvida em juízo, disse que tinham recebido uma denúncia que tinha um veículo comercializando drogas na zona leste da cidade, assim sua guarnição chegou ao local dos fatos e visualizaram o veículo cujas características haviam sido repassadas na informação. Acrescenta que ao darem ordem de parada, o acusado demorou um pouco a atender, pois estaria escondendo a droga em suas partes íntimas. Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de drogas a qual, o próprio acusado foi quem retirou de suas vestes (cueca) e entregou ao policial. Os policiais prosseguiram com a revista veicular, momento em que o acusado foi questionado sobre a existência de mais droga, ao que ele confirmou haver mais em sua residência. Ao chegarem na residência do acusado, ele informou o local onde estava o restante da droga, tendo sua companheira entregue aos policiais. Observa que ao lado do local onde foi encontrada a droga, em cima de um rack, foi encontrada uma balança de precisão. Afirma que o acusado confirmou que iria fracionar e revender o entorpecente apreendido. Disse que o acusado não aparentava estar sob efeito de drogas. Também em juízo, o Policial Militar Carlos Henrique dos Santos Raposo disse que receberam uma denúncia via WhatsApp acerca de um veículo comercializando drogas na zona leste da cidade, assim em patrulhamento avistaram o veículo e fizeram a abordagem. Informou que o apelante desceu tranquilo do veículo e abordagem ocorreu de forma tranquila. Na revista pessoal, sentiu um “volume” nas calças do acusado, assim pediu para ele tirar o objeto, momento que verificou que se tratava droga. Aduziu que na revista veicular encontraram dinheiro e o apelante disse que iria fracionar a droga para revender e que teria mais na casa dele. Sustentou que o próprio apelante levou os Policiais a sua casa. Afirmou que o apelante indicou onde estava a droga (bolso de uma jaqueta). Falou que na casa encontrou uma balança de precisão em cima do “rack” ao lado da televisão. As testemunhas arroladas pela defesa, Pedro Tavares Pereira e Luan Rodrigo Viana da Silva Menezes, nada trouxessem sobre os fatos, somente se manifestaram quanto ao caráter do acusado. Em seu interrogatório na fase judicial, o apelante afirma que, no dia dos fatos, foi abordado pelos policiais e imediatamente parou o veículo em que estava e desceu. Em seguida foi revistado e os policiais encontraram a droga em suas vestes íntimas.



    De pronto, disse que a droga se destinava ao seu consumo pessoal. Reitera que toda droga apreendida era destinada ao seu uso próprio. Nega que tenha dito aos policiais que adquiriu a droga por R$ 800,00, que iria fracioná-la e revendela. Afirma que chega a usar entre 4 e 5 g por dia e que pagou a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) pela droga. Como já exposto em tópico anterior, registra-se que o depoimento dos policiais que participaram da abordagem e prisão em flagrante do acusado é amplamente aceito nos Tribunais pátrios como meio de prova a amparar o juízo de convencimento condenatório. [...] Vejo que tanto em sede policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem foram contundentes ao afirmarem que o apelante teria confirmado que a droga era para vender. [...] Destaco ainda, que a quantidade de droga não é inexpressiva (quase 100gramas), já havia denúncias anteriores acerca da comercialização de droga pelo acusado e ainda foi encontrado dinheiro e uma balança de precisão. Assim, em que pese o réu afirmar ser usuário de drogas, a apreensão de notável quantidade de droga, aliada ao seu depoimento, revelam que se é usuário, conforme deseja fazer crer, não há dúvida de que também pratica o comércio de entorpecentes, motivo por que deve-se manter intacta a sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”



    (...)



    Na hipótese, nota-se que houve denúncia detalhada, com indicação das características do veículo empregado para o tráfico. 



    Além do mais, verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em via pública.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática que, repita-se, reconsiderou o óbice fundado na reiteração da impetração, tendo, em seguida, passado a novo julgamento do mérito do writ (e não propriamente do agravo regimental, que se esvaiu com a retratação), não tendo o impetrante se insurgido naquela instância contra essa nova decisão, igualmente agravável, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente